Tribunal: TJDFT
Processo: 0701499-11.2021.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701499-11.2021.8.07.0021 RECORRENTE: VALDEMAR FERNANDES DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ARTIGO 16 § 2o DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. LONGO PRAZO ENTRE A PRISÃO E A INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO. CONSUNÇÃO. VIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 16, §2o, da Lei 10.826/03, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 2. O depoimento prestado por policial militar, que, em patrulhamento regular, depara-se com o flagrante, resultando na abordagem do agente, condução até a delegacia e consequente apreensão da arma de fogo e munição em seu poder, encerra presunção de legitimidade e é dotado de fé pública, mormente quando colhido sob o crivo do contraditório e ampla defesa, malgrado algumas divergências circunstanciais, dado o longo tempo transcorrido entre o flagrante e a instrução criminal, mostra-se minimamente harmônico e coerente com o conjunto probatório colacionado aos autos, merecendo, portanto, credibilidade como elemento de persuasão. 3. O entendimento assente, no cerne do Colendo STJ, é de que “Prevalece nesta Corte o entendimento de que "os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal. Precedentes (AgRg no REsp n. 1.497.670/GO, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6a T., DJe 7/4/2017) 4. Mostra-se viável a tese de consunção de um delito por outro, no caso concreto, haja vista que a munição apreendida em poder do acusado era calibre .22, ou seja, a mesma bitola suportada pela arma de fogo proibida (artesanal parecida com uma caneta e com possibilidade de disparo) que portava. Logo, a condenação do réu a expiar as penas correspondentes aos dois delitos se apresenta desproporcional. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 16, §2o, da Lei 10.826/2003; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição em razão da insuficiência probatória. Defende a aplicação do princípio "in dubio pro reo". II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta aos artigos 16, §2o, da Lei 10.826/2003; e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, ao assentar que “a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas do art. 16, §2o, da Lei 10.826/03” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de absolver o agravante por ausência de provas, demanda, necessariamente, o reexame de provas, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.862.237/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido é o AgRg no REsp n. 2.088.418/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010